Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716450-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO G SQS 205 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES MOVIMENTADOS PELO EXEQUENTE DE FORMA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO À EXECUTADA. MONTANTE. CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELA EXECUTADA. PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO A QUO. QUINQUÍDIO LEGAL (CPC, ART. 218, § 3o). LEGITIMIDADE. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇAO À COISA JULGADA. MERA AFERIÇÃO DE MONTANTE SOERGUIDO DE FORMA INDEVIDA. CÁLCULO DO REPETÍVEL. DEPÓSITO DOS VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS. QUITAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. PRETENSÃO DE COMINAÇÃO. INVIABILIDADE. DEVEDORA RENITENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De conformidade com o disposto no artigo 218, §3o do Código de Processo Civil, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”, defluindo dessa preceituação legal que, cingindo-se o decisório a intimar a parte executada para exibir o cálculo do que lhe deverá ser repetido por ter sido movimentado indevidamente montante impenhorável, diante da inexistência de preceito legal fixando o prazo respectivo para a prática desse ato, ressoa aplicável o quinquídio prefixado no normativo individualizado. 2. Definida a parametrização do crédito que viera a assistir a executada no bojo de cumprimento de sentença contra si deflagrado, cingindo-se a aferição ao valor que lhe deve ser repetido, indevidamente levantado pelo exequente, não havendo sido realizada qualquer análise sobre o valor do crédito efetivamente executado correspondente ao débito em execução, proveniente de taxas condominiais inadimplidas, inviável cogitar-se de violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, pois o decidido não alcançara o crédito delimitado pelo título judicial exequendo. 3. Não se aferindo recalcitrância por parte do exequente em cumprir a obrigação que lhe viera a ser debitada, consistente em devolução de quantia de titularidade da agravada, que restara recolhida dos autos do executivo e que soerguera o credor de forma reputada indevida, encontrando-se a obrigação, inclusive, quitada, diante do depósito da integralidade do indevidamente levantado, não sobeja cabível a cominação de astreintes em seu desfavor, nomeadamente porque não incidente em sede de execução de quantia certa. 4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 5. Aferido que o mero aviamento de recurso pela parte credora não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC e patenteado que não incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputada litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples consectário do exercício do direito que a assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido deduzido em seu favor, não ocorrendo, portanto, qualquer ato de má fé apto a configurar a litigância de má fé, descaracterizando, destarte, a implicação de cominação de multa processual. 6. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre incidente processual. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VII, 492, 502 e 506, todos do CPC, porquanto entende que teria ocorrido ofensa à coisa julgada quanto aos cálculos de execução elaborados pela contadoria; e c) artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa às garantias constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que a recorrente seja condenada em custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489 e 1.022, inciso II, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 337, inciso VII, 492, 502 e 506, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso, não há qualquer violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, porquanto fora aferido apenas o valor que deve ser repetido à agravante, indevidamente levantado pelo agravado, não havendo o Juízo realizado qualquer análise acerca do valor do crédito efetivamente executado correspondente às taxas condominiais inadimplidas. Pontua-se, demais disso, que incabível a cominação de astreintes em desfavor do agravado pois, além da nuança de que esse pedido já fora apreciado e rejeitado por decisão acobertada pela preclusão, na hipótese, não se afere recalcitrância por parte do agravado em cumprir a obrigação que lhe fora debitada que, inclusive, encontra-se quitada” (ID 39018895). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/9/2021 e o AgInt no TP 4.155/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027